Tribunal: STJ
Processo: 0306765-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027259 - SP (2025/0306765-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Embora o art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
caput
Penal permita a concessão de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
3. O Tribunal de origem, com base nas provas colhidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos
crimes imputados à agravante.
4. A desconstituição da conclusão adotada pela instância ordinária
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51252283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f979fd90-5b76-4d19-90ba-fa78b80e674e

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f979fd90-5b76-4d19-90ba-fa78b80e674e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027259 - SP (2025/0306765-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Embora o art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo
caput
Penal permita a concessão de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
3. O Tribunal de origem, com base nas provas colhidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos
crimes imputados à agravante.
4. A desconstituição da conclusão adotada pela instância ordinária
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de TAIANE DE OLIVEIRA
SANTOS contra decisão na qual indeferi liminarmente o
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que a paciente foi absolvida em primeira instância.
Contudo, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso da acusação para condená-
Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

la à pena de 8 anos de reclusão, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343/2006, conforme a seguinte ementa (e-STJ fl. 18):
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico
Recurso ministerial Sentença absolutória Conjunto probatório suficiente para
o reconhecimento das práticas delitivas denunciadas Condenação
Necessidade Sentença reformada Apelo ministerial provido.

O acórdão transitou em julgado.
No
impetrado, a combativa defesa alegou que não há como
habeas corpus
subsistir a condenação pelo delito de tráfico de drogas, pois o acórdão condenatório
estaria fundamentado em valoração excessiva e desproporcional de elementos
extrajudiciais frágeis, não corroborados por perícia.
Sustentou, ainda, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico
estaria desconectada da realidade probatória dos autos, uma vez que não se verificam
os elementos típicos exigidos pelo tipo penal. Subsidiariamente, argumentou que, caso
afastada a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, deveria
incidir a minorante relativa ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da mesma
lei, pois a agravante preencheria os requisitos legais para sua aplicação.
Requereu, assim, a concessão da ordem para restaurar integralmente a
sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeira instância (e-STJ fls. 2/17).
Este relator, ao analisar o
, indeferiu liminarmente o
writ
habeas corpus
apresentado, nos termos da decisão de e-STJ fls. 141/151.
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta que a decisão
monocrática deve ser reformada para reconhecer a flagrante ilegalidade apontada e,
por consequência, restabelecer a sentença absolutória (e-STJ fls. 156/163).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso em análise, após detida apreciação dos autos, concluo que o
recurso não merece provimento.
Como já destacado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de
sua finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Embora o art. 647-A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal,
caput
permita a concessão de
de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal
habeas corpus
hipótese não se verifica nos presentes autos.
Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

No caso em questão, conforme consignado na decisão recorrida, foram
obtidos elementos a partir da quebra de sigilo telemático, devidamente autorizada
judicialmente. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas,
considerou tais elementos válidos e os utilizou para formar seu convencimento acerca
dos fatos.
Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade no acórdão recorrido.
Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração da conclusão adotada pela instância
ordinária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido, cito a orientação desta Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DE PROVA INEXISTENTE. PRIVILÉGIO INAPLICADO.
REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de
drogas com base também em provas obtidas de aparelhos celulares
apreendidos após autorização judicial para quebra de sigilo telemático; além
do não reconhecimento do privilégio e da indicação de ausência de
prequestionamento.
II. Questão em discussão2. As questões em discussão consistem em
analisar a licitude das provas obtidas a partir de dados extraídos de
aparelhos celulares dos réus, considerando a autorização judicial para
quebra de sigilo telemático; se é possível a aplicação da redutora do tráfico
privilegiado e se houve o prequestionamento da alegada reformatio in pejus.
III. Razões de decidir
3. As provas obtidas dos aparelhos celulares foram consideradas lícitas, pois
a quebra de sigilo telemático foi devidamente autorizada judicialmente, e as
conversas utilizadas como prova só foram aquelas extraídas após essa
autorização.
4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas às
circunstâncias do caso, indicam a dedicação dos réus à atividade criminosa,
justificando a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado.
5. A alegação de reformatio in pejus não foi prequestionada, não sendo
objeto dos embargos de declaração na origem, o que impede sua análise no
presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A quebra de sigilo telemático devidamente
autorizada judicialmente legitima a utilização das provas obtidas a partir dos
dados extraídos dos aparelhos celulares após essa autorização. 2. A
quantidade e a natureza das drogas apreendidas, juntamente com as
Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

circunstâncias do caso, podem justificar a não aplicação da redutora do
tráfico privilegiado". 3. O não prequestionamento da matéria impede o
conhecimento do recurso no ponto.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.375.480/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
18/2/2025
25/2/2025

Estabelecida tal premissa, entendo que o acervo probatório, constituído sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para embasar a condenação da
recorrente pelos crimes imputados.
Assim, para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como já mencionado, é
inviável na presente via.
Na oportunidade, consignei os seguintes fundamentos na decisão recorrida
(e-STJ fls. 141/151):
No curso da ação penal, foram apurados elementos que corroboram a
prática do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Entre esses
elementos, destacam-se comprovantes de transferências bancárias entre a
paciente e o comparsa Murilo Cabral Rodrigues Silva, além de transferências
bancárias para a esposa de um líder do tráfico na região de Santos/SP. Além
de que, foram encontradas imagens e mensagens alusivas à contabilidade
do tráfico, reforçando a materialidade e autoria dos crimes imputados.
Percebe-se, também, que na esfera extrajudicial, o ex-padrasto da paciente,
Jefferson Henrique Mota Ortiz, confirmou o envolvimento da paciente no
tráfico de drogas. Ademais, não se pode perder de vista que, no imóvel onde
a paciente foi presa, foram encontradas drogas e equipamentos típicos do
tráfico, como balança de precisão e anotações sobre a contabilidade do
tráfico.
Nesse ponto, cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa, a
paciente efetivamente residia no referido imóvel, conforme afirmado pelo
Tribunal local.
Além disso, segundo o Tribunal a quo, também foram encontrados nos
aparelhos celulares dos outros comparsas “fichas de batismo” em uma
organização criminosa que domina o tráfico de drogas no Estado de São
Paulo, além de outros elementos que reforçam a participação da paciente no
tráfico.
Há, ainda, as contradições apontadas pelo Tribunal, que destacou: “Não se
pode desprezar a contradição emergida entre as declarações da acusada
Taiane e do réu Edson, na medida em que aquela alegou que somente o
teria visto na véspera do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
não sabendo justificar a razão de sua presença naquele endereço, enquanto
ele afirmou que estava hospedado naquele local havia aproximadamente
duas semanas, tendo visto a corré ali algumas veze” (e-STJ fl. 30).
Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmam as informações
obtidas por meio da quebra do sigilo telemático, evidenciando provas
Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

robustas quanto ao envolvimento da paciente no tráfico de drogas na região
de Santos/SP, além de demonstrar a estabilidade, permanência e ânimo
associativo, elementos exigidos para configuração do crime de associação
para o tráfico de drogas.
Assim, verifica-se que, a par do acórdão recorrido, com autorização judicial,
foram extraídos do aparelho celular da paciente, bem como dos celulares
dos outros comparsas, dados relacionados aos crimes objeto do presente
writ. Esses elementos, juntamente com as demais provas constantes nos
autos, foram utilizados para formar o convencimento motivado do julgador.
Portanto, não há qualquer flagrante ilegalidade que permita a concessão da
ordem.
Além disso, ressalto, ainda, que é inviável o acolhimento da pretensão
absolutória no presente caso, tendo em vista que, para desconstituir a
conclusão adotada pela instância ordinária, seria necessário o inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
estreita eleita.
Nesse sentido, cito orientação desta Corte:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-
se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro material no acórdão
embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi fundamentado, de modo
suficiente, no fato de que a nova versão do testemunho prestado por uma das
vítimas não invalida os demais elementos probatórios produzidos pela
acusação, sendo por isso mesmo incapaz de abalar a convicção existente
acerca da responsabilidade penal dos embargantes.
3. O acórdão ressaltou também que a adoção das teses suscitadas pela
defesa, tendentes à absolvição dos embargantes, demandaria o revolvimento
de todo o conjunto fático angariado nos autos, o que não se compatibiliza
com a via estreita do habeas corpus.
4. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de rediscussão
dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 898.256/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
13/5/2025
20/5/2025
[...]
Por fim, fica prejudicado o writ em relação à incidência da minorante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que foi mantida a
condenação relativa ao crime previsto no art. 35 da mesma lei.

Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

Assim, o agravo regimental não trouxe argumentos novos ou suficientes
para modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida, a qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: 8a79e7ab-f4f2-43ee-ac58-2db70bdfd04c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.259 / SP
Número Registro: 2025/0306765-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027218620238260536 21891772023
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO DE PAULA BARROSO
ADVOGADOS : OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: EDSON PICHA CRUZ
CORRÉU
: MURILO CABRAL RODRIGUES SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAIANE DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : OCTAVIO ROLIM DE FRANÇA PEREIRA - SP428811
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51240361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: 3960d46c-50f2-4061-97d2-81a91105b59b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: 3960d46c-50f2-4061-97d2-81a91105b59b